Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-60.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança Individual n.o 1000437-60.2021.11.9005
Impetrante: LAURA REGINA DE FIGUEIREDO.
Litisconsorte Passivo Necessário: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE.
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o 1022762-09.2020.8.11.0002, chego à conclusão de que a presente ação mandamental não pode ser aviada judicialmente, eis que a documentação encartada aos autos revela que o presente mandamus visa desconstituir decisão monocrática que não conheceu do recurso, em razão da deserção, fato processual que traz a aparência de que a via judicial escolhida se afigura como imprópria, pois se pretende a utilização da presente ação mandamental como via alternativa recursal.
Com efeito, a ordem mandamental reclamada não pode ser conhecida, pois que a via eleita é inadequada, na medida em que, pelo sistema dos Juizados Especiais Cíveis, dá decisão monocrática cabe o recurso de Agravo Interno, nos termos do artigo 134-A.
Assim, o mandado de segurança não é via idônea para afrontar ato judicial passível de recurso ou correição, nos termos do enunciado da Súmula 267, do STF. Vide:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.” (RMS 29222/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 4/10/11).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.” (RMS 27.241/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 13/8/10).
Desse modo, resta evidente a inadequação da via judicial eleita, em face da impossibilidade do manejo do Mandado de Segurança como substitutivo de recurso próprio.
Em consequência, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com estribo no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).
Transitado esta em julgado, ao arquivo com as anotações de estilo.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Cumpra-se
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator